Tribunal: TJMT
Processo: 1000357-30.2021.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada à "equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível" (STF - MS: 36058). 2. Declaratórios conhecidos e parcialmente acolhidos para reconhecer e corrigir o erro material.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000357-30.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILSON VANINI DA SILVA - CPF: 572.210.731-04 (RECORRENTE), RIVANDA CASTRO DE ARAUJO - CPF: 631.937.871-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL
.

DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
ACOLHIDO
S
.

1
.
O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada à
"equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível"
(STF - MS: 36058).

2
.
Declaratórios

conhecidos
e
parcialmente

acolhidos
para
reconhecer

e corrigir o erro material
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1000357-30.2021.8.11.0006

Embargante
:

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Embargado
:

WILSON VANINI DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

int
erpôs
Embargos de
Declaração
(ID
185342681/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID
159174311/PJe2).

Sustentou
que
houve

erro material quanto a minoração do dano moral. Requereu a correção do erro
material e
a fixação d
o
dano
moral no valor
menor
.

Contrarrazões

apresentadas
no ID
198735165
/PJe
2
.
Argumentou
-se
que
os
Embargos de
Declaração

não

devem
ser
acolhidos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Erro material.

O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada à
"equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível".

Nesse sentido:

(...)1. O erro material em decisão judicial passível de correção é, em suma, equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível. Não implica vício no conteúdo do julgamento, em si, mas na forma de sua exteriorização. (...) (STF - MS: 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022)

No caso concreto, observa-se que também assiste razão a parte embargante quanto à inexatidão material apontada.

De fato, na fundamentação da decisão embargada constou o valor de R$5.000,00 a título de indenização por danos morais, mas no dispositivo foi consignada a importância de R$3.000,00
, em evidente erro de digitação.

No entanto, deve prevalecer o montante estabelecido na fundamentação, porquanto
é nessa parte que a quantificação é estabelecida, ante as razões apresentadas.

Portanto, os declaratórios
merecem

ser
parcialmente acolhidos
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
dos Embargos de
Declaração
e, com
fulcro
no
artigo
48 da Lei 9.099/95,

acolho-os
em parte,

para
corrigir o erro material apontado e

retificar

o
dispositivo da decisão embargada
, que
passa
a
ter
a
seguinte

redação
:

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
WILSON VANINI DA SILVA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de
reformar a sentença proferida nos autos e

JULGAR PROCEDENTE
S
os pedidos formulados na presente ação, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e condenando a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No
mais
,
mantém
-se

inalterada
a
decisão

embargada
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024